Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717019-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: KLEYTON FERREIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução, porque o exequente, mesmo intimado a apresentar o endereço completo do executado para fins de citação, não o fez no prazo legal destinado à emenda da inicial, e se limitou a requerer a citação por edital. 2. No caso, existem 11 (onze) endereços ainda não diligenciados, todos fora do Distrito Federal em comarcas não contíguas, o que exige a expedição de carta precatória, nos termos dos arts. 237, III; 260; 261, §2o; e 266, do CPC. Conclui-se, portanto, que não foram esgotados os meios para a localização do devedor e, por consequência, não estão preenchidos os requisitos autorizativos para a citação por edital delineados no art. 256, caput, do CPC. 3. Além disso, a petição inicial da ação de execução não se encontra plenamente apta a ser recebida porque o endereço nela indicado – “SQS 2, Asa Sul, Brasília, DF” – está incompleto, já que faltam os números corretos da quadra, do bloco e do apartamento do executado. O exequente, mesmo intimado a apresentar o endereço completo, não o fez no prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido pelo Juízo. 4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a indicação de endereço completo para fins de citação do executado, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 801 e 924, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 246, 485, §1o e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando a validade do ato citatório no caso dos autos, razão pela qual inexiste fundamento hábil para a extinção do feito executivo por abandono da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 246, 485, §1o e 921, inciso III, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a indicação de endereço completo para fins de citação do executado, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 801 e 924, I, do CPC.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012